Tribunal: TJES
Processo: 5006476-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006476-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TOSCANO DE MORAES e outros (3)

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
EXISTÊNCIA
DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DOLO PROCESSUAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade,
deu provimento
ao recurso de
agravo
de instrumento
d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido
quanto aos ônus da sucumbência, eis que
a exclusão da condenação em honorários
decorre logicamente da conclusão alcançada no julgamento
.

5.
De outro lado, merece ser sanada a omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação do agravado em má-fé, todavia sem efeitos infringentes, considerando a ausência de dolo processual capaz de subsidiar referida condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração
acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006476-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TOSCANO DE MORAES, CLAUDIO LUCIO MACHADO, MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA, JACIRA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118, GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA14371

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Jose Toscano
d
e Moraes, Claudio Lúcio Machado, Manoel Antonio
d
e Oliveira, Jacira Pereira
d
a Silva

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
deu
provimento ao
recurso de agravo de instrumento por ele
s
interposto
.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios

apontando
suposta omissão no
decisum

recorrido, buscando a integração do acórdão

p
ara que
haja manifestação quanto
“à inversão da sucumbência arbitrada pelo Juiz de singela instância no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como sobre a requerida condenação do Embargante em litigância de má-fé e a imposição de restituir o valor das custas/preparo do Agravo de Instrumento”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

No caso dos autos, em que pese as alegações da embargante quanto ao redimensionamento da sucumbência, tenho que o provimento do recurso tem por consequência lógica e necessária a exclusão da condenação em honorários advocatícios, não havendo portanto omissão a ser sanada.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
ao
afastar a tese de ilegitimidade ativa, reformando integralmente a decisão recorrida para determinar o conhecimento do pedido e prosseguimento do feito.

Decerto, não mais subsiste a condenação em honorários antes imposta em razão da extinção parcial do feito. Assim, à míngua de
fundamento
suficiente
para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios,
inexist
e
omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s

ness
a oportunidade
.

De outro lado, verifico que o recurso comporta
parcial
acolhi
mento
,
considerando a omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação do agravado em litigância de má-fé
.

Dispõe o
art. 80 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada a
o
andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

A esse respeito, a Quarta Turma do STJ, no AgInt no AREsp 1873464/MS, firmou entendimento de que a

sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.

Portanto,
no caso dos autos, o
simples
provimento do recurso
não configura, por si só, litigância de má-fé
da parte agravada
, conforme entendimento reiterado do STJ, razão pela qual
não lhe deve ser imposta

a respectiva multa

processual.

P
or fim, quanto
à restituição de despesas processuais, verifico que a discussão é estranha às razões recursais, sendo certo que a distribuição dos ônus sucumbenciais será realizada quando do julgamento definitivo da demanda.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO em parte
os embargos declaratórios opostos,
apenas para sanar a omissão apontada, sem modifica
ção d
o resultado de julgamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.